Tribunal: TJSP
Processo: 1042442-26.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, COM RECONVENÇÃO (PARA DISSOLUÇÃO TOTAL). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra sentença que acolheu as pretensões, para decretar a dissolução total da sociedade CLÍNICA BERRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., a partir de 30 de março de 2022.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em apurar se (i)

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, COM RECONVENÇÃO (PARA DISSOLUÇÃO TOTAL). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra sentença que acolheu as pretensões, para decretar a dissolução total da sociedade CLÍNICA BERRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., a partir de 30 de março de 2022.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em apurar se (i) houve cerceamento de defesa; e (ii) se a data da dissolução da sociedade deve ser alterada para a data da suposta saída de fato da apelante da sociedade.
III. Razões de Decidir. Cerceamento de defesa não configura porque o direito à produção de provas não é absoluto e cabe ao julgador indeferir as provas inúteis. A dilação probatória realmente não era necessária. A tese de que a data da dissolução total deve retroagir a setembro de 2020, para limitação da responsabilidade da apelante (sócia não administradora) carece de densidade técnica, pois se trata de sociedade empresarial constituída sob responsabilidade limitada dos sócios. Portanto, em regra, os sócios não são solidariamente responsáveis por obrigações da sociedade.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O direito de retirada de sociedade deve ser exteriorizado por notificação extrajudicial.